Tribunal: TJPA
Processo: 0800939-14.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME NOVO PRATICADO QUANDO APENADO SE ENCONTRAVA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. FALTA GRAVE. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PELO NOVO CRIME JÁ HOUVE PRONÚNCIA DO APENADO. LEGALIDADE. REFORMA DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Na esteira do que dispõe o art. 52, da Lei nº 7.210/84, a prática de crime doloso constitui falta grave e sujeita o preso provisório ou condenado ao regime disciplinar diferenciado, sem prejuízo da sanção penal. Outrossim, de acordo com o art. 118, I, da LEP, poderá, ainda, a execução da pena ficar sujeita à forma regressiva. E, conforme Súmula 526 do STJ, “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.” Portanto, é consectário do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no curso da execução. - O agravante, após ter sido ouvido em Audiência de Justificação, na presença de seu defensor, com garantia do due process of Law, teve a falta grave reconhecida e homologada pelo juízo, já que, após a instrução preliminar, foi reconhecido que este se encontrava preso preventivamente em decorrência do cometimento de outro delito, atraindo, dessa forma, a aplicação das normas jurídicas acima relatadas. Observa-se que a audiência de justificação foi realizada de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa e ao contraditório, devendo ser mantida a decisão de regressão cautelar de regime realizado pelo juízo a quo para o fechado. - In casu, o recorrente encontrava-se em regime aberto, quando praticou o novo crime motivo da regressão, o que demonstra que o agravante não tem interesse de ser reinserido no convívio em sociedade, uma vez que estava em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico no município de Bagre/PA. Some-se a isso o fato do agravante ter sido preso em flagrante no cometimento de novo delito, o que por si só, já configura falta grave. E o juízo a quo, na decisão impugnada, agiu em consonância com os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, não havendo que se falar em modificação das reprimendas aplicadas. Demonstrando-se em sua decisão a necessidade de regredir a regime fechado o qual resta compatível com sua segregação cautelar. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora. Belém/PA – Assinatura Digital. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800939-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JARDEL VALENTE PUREZA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME NOVO PRATICADO QUANDO APENADO SE ENCONTRAVA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. FALTA GRAVE. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PELO NOVO CRIME JÁ HOUVE PRONÚNCIA DO APENADO. LEGALIDADE. REFORMA DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Na esteira do que dispõe o art. 52, da Lei nº 7.210/84, a prática de crime doloso constitui falta grave e sujeita o preso provisório ou condenado ao regime disciplinar diferenciado, sem prejuízo da sanção penal. Outrossim, de acordo com o art. 118, I, da LEP, poderá, ainda, a execução da pena ficar sujeita à forma regressiva. E, conforme Súmula 526 do STJ, “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.” Portanto, é consectário do reconhecimento

da

prática

de

falta

grave

a regressão do regime prisional

independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no

curso

da execução.

- O agravante, após ter sido ouvido em Audiência de Justificação, na presença de seu defensor, com garantia do due process of Law, teve a falta grave reconhecida e homologada pelo juízo, já que, após a instrução preliminar, foi reconhecido que este se encontrava preso preventivamente em decorrência do cometimento de outro delito, atraindo, dessa forma, a aplicação das normas jurídicas acima relatadas. Observa-se que a audiência de justificação foi realizada de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa e ao contraditório, devendo ser mantida a decisão de regressão cautelar de regime realizado pelo juízo a quo para o fechado.

-
In
casu, o recorrente encontrava-se em regime aberto, quando praticou o novo crime motivo da regressão, o que demonstra que o agravante não tem interesse de ser reinserido no convívio em sociedade, uma vez que estava em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico no município de Bagre/PA. Some-se a isso o fato do agravante ter sido preso em flagrante no cometimento de novo delito, o que por si só, já configura falta grave. E o juízo a quo, na decisão impugnada, agiu em consonância com os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, não havendo que se falar em modificação das reprimendas aplicadas. Demonstrando-se em sua decisão a necessidade de regredir a regime fechado o qual resta compatível com sua segregação cautelar.

­­
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
interposto por
JARDEL VALENTE PUREZA
, por intermedio de Defensor Público,
DR. KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES
,
em razão de decisão em id 8012063 - Pág. 32, do
JUÍZO DA
VARA DE EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BREVES/PA,
nos autos de nº 0019224- 54.2019.8.14.0401, determinou cautelarmente sua
REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO
, com fulcro no art. 66, III, ‘b’, e 118, I, da Lei de Execução Penal,
REGRESSÃO AO REGIME FECHADO
, com a interrupção da contagem do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da data da prisão em flagrante noticiada no processo Nº 0001142-34.2020.8.14.0079, sem a perda dos dias trabalhados ou remidos, com suspensão da presente execução tendo em vista que o apenado se encontra preso cautelarmente por ordem do Juízo do Termo Judiciário de Bagre/PA no Proc. nº 0001142-34.2020.8.14.0079.

Em suas razões recursais, em id 8012062, a Defesa requer que seja reformada a decisão ora impugnada para considerar indevida a regressão de regime, revogando-a. Subsidiariamente, que a regressão seja para o regime semiaberto.

Consta nos autos que ora agravante foi condenado a uma pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e a 55 (cinquenta e cinco) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal Brasileiro e pelo crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, fixado o regime semiaberto, sendo que em 01 de outubro de 2019 o Juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Belém concedeu a progressão de regime para o aberto, em id 8012063. E, houve a regressão cautelar para o regime fechado, tendo em vista que o apenado teve sua prisão preventiva decretada no bojo de outro processo penal, sendo realizada audiência de justificação em 07/10/2021.

Justifica que o cometimento de infração criminal nem sempre constituirá falta grave e não se pode, prima facie, descartar a possibilidade de o apenado vir a ser absolvido pelo delito praticado durante a execução da pena. Sendo assim, o reconhecimento de falta grave, antes do trânsito em julgado da sentença do outro processo em que está sendo acusado o apenado, além de ir de encontro ao princípio acusatório, também infringe a presunção de inocência.

Em contrarrazões, id 8012866, o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento, porém, no mérito, pelo não provimento do recurso interposto.

Na decisão de ID 8012867, o juízo a quo manteve a decisão impugnada.

O Órgão Ministerial de 2º Grau apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, em id 8124654,
Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME,
que se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e no mérito pelo

seu
improvimento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade e passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante relatado, em suas razões recursais, em id 8012062, a Defesa requer que seja reformada a decisão ora impugnada para considerar indevida a regressão de regime, revogando-a. Subsidiariamente, que a regressão seja para o regime semiaberto.

Em suma, justifica que o cometimento de infração criminal nem sempre constituirá falta grave e não se pode, prima facie, descartar a possibilidade de o apenado vir a ser absolvido pelo delito praticado durante a execução da pena. Sendo assim, o reconhecimento de falta grave, antes do trânsito em julgado da sentença do outro processo em que está sendo acusado o apenado, além de ir de encontro ao princípio acusatório, também infringe a presunção de inocência.

A decisão impugnada, em id 8012867, foi proferida nos seguintes termos:

“D E C I S Ã O Vistos etc.,

Tendo em vista a certidão de mov. 76.1, que informa que o apenado em questão encontra-se preso preventivamente decorrente de mandado de prisão preventiva no Processo n. 0001142-34.2020.8.14.0079 (Termo Judiciário de Bagre/PA), determino à SECVA que requisite o apenado para que seja submetido à audiência de justificação no dia 07/10/2021 às 09h20min.

Em consequência,
DETERMINO CAUTELARMENTE SUA REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO
, com fulcro no art. 50, inciso II, e 118, todos da LEP, devendo ser expedido o competente MANDADO DE PRISÃO contra o apenado. Com vistas a evitar a contagem do tempo de prisão em dobro, DETERMINO, ainda, a suspensão da presente execução, uma vez que o apenado se encontra preso por força de prisão preventiva. Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. Breves/PA, 30 de setembro de 2021”.

Na esteira do que dispõe o art. 52, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Pena, a prática de crime doloso constitui falta grave e sujeita o preso provisório ou condenado ao regime disciplinar diferenciado, sem prejuízo da sanção penal. Outrossim, de acordo com o art. 118, I
,
da LEP, poderá, ainda, a execução da pena ficar sujeita à forma regressiva

E, conforme Súmula 526 do STJ, “
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
.”

Portanto, é consectário do reconhecimento

da

prática

de

falta

grave

a regressão do regime prisional

independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no

curso

da execução.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. CONDENAÇÃO PELO NOVO DELITO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I (...)
II - De acordo com art. 52 da Lei de Execuções Penais, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, verbis: "Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave (...)" III ? No mesmo passo, este eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o cometimento de crime doloso no curso da execução caracteriza falta grave conforme (...), sendo prescindível que haja sentença condenatória transitada em julgado" (HC n. 364.401/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 5/4/2017).

IV - O entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, no enunciado n. 526/STJ: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
." V ? In casu, não obstante a regressão de regime tenha sido apenas cautelar, o paciente já restou condenado pelo novo crime em 5/7/2021, nos autos da ação penal n. 1501206-69.2020.8.26.0617/TJSP, transitada em julgado em 28/8/2021.

Habeas corpus não conhecido. (HC 686.665/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. FALTAS GRAVES. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O art. 118, I, da Lei 7.210, de 11/07/1984 (LEP), estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso, mesmo per saltum, se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Outrossim, o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando na regressão de regime prisional.

Precedentes.

2. No caso, sendo a regressão de regime fundamentada na prática de crime doloso no curso da execução (lesão corporal no âmbito da violência doméstica) e no descumprimento das condições impostas ao regime aberto (o paciente extrapolou injustificadamente o horário de recolhimento doméstico e realizou mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo), não há falar-se em constrangimento ilegal.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 660.178/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

No mesmo sentido a posição do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO
–
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE
– PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR TER SE FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS EXTRA AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Restou evidenciado que os autos da respectiva execução penal continham cópias de ofício da SEAP, de nota de culpa de inquérito policial (devidamente assinada pelo agravante), da íntegra de procedimento disciplinar penitenciário e do espelho do INFOPEN, documentos que eram do conhecimento da defesa e suficientes à comprovação de que o
apenado estava sendo investigado pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II, do CP, pelo qual foi preso em flagrante em 21/11/2020.
Logo, não há que se falar em inobservância aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, e tampouco em fundamentação extra autos,
mostrando-se imperiosa a manutenção da r. decisum
. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE. (TJPA. AGRAVO Nº
0810371-91.2021.8.14.0000.
7557866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-14)

Também:

“
“AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Falta grave. Descumprimento das condições impostas no regime aberto e prática de novo crime. Condutas que se enquadram na LEP, art. 50, Ve art. 52, caput. Inexigência de trânsito em julgado do novo delito
.
Exegese da Súmula/STJ, nº 526. Regressão ao regime gravoso
. DESPROVIMENTO.” (TJ/SP, EP 0000401-34.2021.8.26.0496, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Eduardo Abdalla, j. 31/05/2021) (grifo nosso)

Portanto, não há razões para o acolhimento do pedido de reforma da decisão que decretou a regressão cautelar do agravante, pois se encontra em consonância com a legislação e o entendimento aplicado pela Jurisprudência.

Consta nos autos que ora agravante foi condenado a uma pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e a 55 (cinquenta e cinco) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal Brasileiro e pelo crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, fixado o regime semiaberto.

No dia 01/10/ 2019 o Juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Belém concedeu a progressão para o regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, em id 8012063-fl.17. Entretanto, houve a regressão cautelar para o regime fechado, tendo em vista que o apenado teve sua prisão preventiva decretada no bojo do processo 0001142-34.2020.8.14.0079,

sendo realizada audiência de justificação em 07/10/2021, em id 8012063 -fls. 33/35.

E, como bem manifestou o Douto Procurador de Justiça, em id 8124654,
o “
agravante, após ter sido ouvido em Audiência de Justificação, na presença de seu defensor, com garantia do due process of Law, teve a falta grave reconhecida e homologada pelo juízo, já que, após a instrução preliminar, foi reconhecido que este se encontrava preso preventivamente em decorrência do cometimento de outro delito, atraindo, dessa forma, a aplicação das normas jurídicas acima relatadas
”.

E continua o
parquet
, coerentemente mencionando que a audiência de justificação foi realizada de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa e ao contraditório, e comungando com esse mesmo posicionamento, entendo que deve ser mantida a decisão de regressão cautelar de regime realizado pelo juízo a quo para o fechado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE FATOS DEFINIDOS COMO CRIMES DOLOSOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 526/STJ.
PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ARESTO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Não há constrangimento ilegal na determinação do juízo da execução de regressão cautelar de regime sem que tenha havido condenação definitiva pela prática de novo fato delituoso, em razão da suposta prática pela sentenciada das condutas previstas no art. 28, caput, da Lei de Drogas; nos arts. 155, § 4ºA, e 288, caput, do Código Penal, e nos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento
.
2. O acórdão impugnado, ao manter a decisão que determinou a regressão cautelar de regime, em razão da suposta prática de fatos definidos como crimes dolosos no curso da execução da pena, decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, inclusive sumulada no enunciado 526, a saber: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

3. A regressão definitiva para o regime fechado em razão do reconhecimento da falta grave, bem como a aplicação dos seus consectários legais, após a realização de audiência de justificação em 23/7/2019 (e-STJ fl. 68), demonstra a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado, pois, de acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução e, uma vez reconhecida a prática da infração disciplinar grave, fica autorizada a regressão de regime de cumprimento da pena, a teor do art. 118, inciso I, da mesma norma.

4. Não há como se examinar o alegado direito da agravante à prisão domiciliar, pois a referida questão não foi objeto de análise pela Corte de origem no acórdão impugnado, o que impede a sua apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no HC 518.657/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
FALTA GRAVE. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 941
.
DECISÃO FUNDAMENTADA. RAZOABILIDADE
. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA REGRAS ESTABELECIDAS PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO DOS MOTIVOS DO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 972.598/RS (Tema 941da repercussão geral), em sessão plenária virtual finalizada em 30/4/2020, fixou a seguinte tese:
A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 2. Em conformidade com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade se a audiência de justificação for realizada na presença do defensor e do Ministério Público, na qual tenha sido assegurado os preceitos constitucionais do devido processo legal e o regular exercício do direito do contraditório e da ampla defesa. 3. Não se verifica manifesta ilegalidade na regressão de regime prisional, devidamente fundamentada na prática de falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c o 39, V, e 146-C, todos da LEP,
tendo em vista o descumprimento reiterado das regras estabelecidas para o monitoramento eletrônico, tendo o reeducando violado por 111 vezes o perímetro estabelecido. 4. Estando devidamente fundamentada, com base na prova dos autos, a aplicação da falta grave pela Corte de origem, a pretendida revisão do julgado, com a análise dos motivos do descumprimento das regras estabelecidas para o monitoramento eletrônico, demandaria o revolvimento fáticoprobatório, inviável na estreita via do habeas corpus. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 135013 PR 2020/0249086-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Vale ressaltar que, conforme certidão de id 8012063, o agravante encontra-se custodiado no Centro de Recuperação Regional de Breves desde 06/09/2020, em virtude de decreto de prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0001142-34.2020.8.14.0079 (Termo Judicial de Bagre/PA). E, conforme PJe1º Grau, encontrando-se pronunciado pela prática do crime previsto no Art. 121, §2º, II e IV, do CP, c/c Art. 14, II e 69 (duas vítimas) desde o dia 01/03/2021, conforme id 27459591 dos autos originários.

O recorrente encontrava-se em regime aberto, quando praticou o novo crime motivo da regressão, o que demonstra que o agravante não tem interesse de ser reinserido no convívio em sociedade, uma vez que estava em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico no município de Bagre/PA. Some-se a isso o fato do agravante ter sido preso em flagrante no cometimento de novo delito, o que por si só, já configura falta grave.

E entende-se que o juízo
a quo
, na decisão impugnada, agiu em consonância com os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, não havendo que se falar em modificação das reprimendas aplicadas. Demonstrando-se em sua decisão a necessidade de regredir a regime fechado o qual resta compatível com sua segregação cautelar.

Neste sentido, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci leciona:

“
Da mesma maneira que a pena será executada na forma progressiva, é legalmente admissível que possa ocorrer a regressão, isto é, a passagem de regime menos severo (aberto ou semiaberto) ao mais rigoroso (semiaberto ou fechado). 20.2.1 20.3 Tal situação poderá ocorrer se o condenado: a) praticar fato definido como crime doloso ou falta grave (no primeiro caso, independe de condenação com trânsito em julgado, bastando a apresentação de prova documental – auto de prisão em flagrante, por exemplo – ou realização de procedimento administrativo, quando houver apuração de falta grave); b) sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (ex.: condenado a seis anos, no regime inicial fechado, cumprido mais de um ano, passa para o semiaberto. Se advier condenação a uma pena de dez anos de reclusão, é natural que a soma – dezesseis – torne incompatível manter-se o regime semiaberto), conforme dispõe o art. 118 da Lei de Execução Penal." (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“’A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência

(AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)’ (STJ. AgRg no REsp n. 1.672.666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/03/2018)” (HC 602.775/MG, j. 22/09/2020).

Pelo exposto,
acompanhando parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo-se a decisão em todos os seus fundamentos
.

É o voto.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/03/2022